Tribunal: TJSP
Processo: 1032889-66.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sorocaba. Motorista. SAAE. Vencimentos. Pretensão à equiparação com os vencimentos do cargo de Motorista da Câmara Municipal de Sorocaba, nos termos dos artigos 6o e 119 da Lei Municipal no 3.800/1991. Inadmissibilidade. Dispositivos legais que não foram recepcionados pela Emenda Constitucional n. 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do artigo 39 da Constituição

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sorocaba. Motorista. SAAE. Vencimentos. Pretensão à equiparação com os vencimentos do cargo de Motorista da Câmara Municipal de Sorocaba, nos termos dos artigos 6o e 119 da Lei Municipal no 3.800/1991. Inadmissibilidade. Dispositivos legais que não foram recepcionados pela Emenda Constitucional n. 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do artigo 39 da Constituição Federal. Afronta ao art. 37, XIII, da CF, ao princípio da separação de Poderes e à Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença que julgou procedente em parte a ação somente para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e condenar a FUNSERV à restituição dos valores. Recurso não provido.